Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-57.2018.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000012-57.2018.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE JUSCIMEIRA
APELANTE(S):
ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA
EVERSON DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
DES. MARCOS MACHADO